Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747582-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em relação ao processo 0706463-90, tendo por objeto pedido de determinação ao Distrito Federal para que forneça a parte autora o medicamento INFLIXIMABE 400mg enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Na hipótese, considerando a entrada em vigor da Resolução no 12/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT, a qual definiu ser da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA a competência para conhecer e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, acrescido de que o valor da causa foi definido em quantia superior ao limite para o processamento no Juizado Especial, o acórdão proferido por esta 2o Câmara Cível, conheceu do conflito e declarou competente o juízo suscitado, da Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. (ID 23203719.) Por meio da petição de ID 24079715, a Defensoria Pública do Distrito Federal, opõe Embargos de Declaração no qual requer a: a) “sua admissão como amicus curiae nos autos”, assim como o provimento dos embargos b) “para reconhecer a impossibilidade de se afastar o entendimento firmado no IRDR 2016.00.2.024562-9 sem a observância do art.986 do CPC, como também a importância de se manter os Juizados Fazendários como competentes para processar e julgar demandas cominatórias de saúde, posto que são garantidores de acesso rápido e desburocratizante aos que necessitam do sistema de saúde pública, bem assim, a Resolução 12/2019 não poder limitar o comando advindo da Lei 12.153/2009”. (ID 24079715 - Pág. 7.) Decido. Dentre as espécies de intervenção de terceiros, o Código de Processo Civil estabeleceu, em seu artigo 38, a figura do amicus curiae ao definir que o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada. Contudo, muito embora se trate de modalidade interventiva cabível em todas as formas processuais e tipos de procedimento, o seu ingresso está pautado na sua aptidão em colaborar para o deslinde da causa mediante a pluralização do debate. Ocorre que, no presente conflito de competência, inexiste benefício na participação da Defensoria Pública, ante a resolução da controvérsia com a fixação da competência mediante julgamento definitivo, não podendo a intervenção da entidade acrescentar ao que fora deliberado nos autos, aliado ao fato de que os fundamentos trazidos em seu petitório em nada inovam em relação aos argumentos apresentados pelos próprios juízos, suscitante e suscitado. Ademais, observa-se que a pretensão veiculada na petição em análise não guarda qualquer pertinência com a participação do “amigo da corte”, o qual visa contribuir com elementos informacionais para o deslinde da causa. Em verdade, pretende a Defensoria Pública a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a hipótese legal. Não se compreende, enfim, qual seja o "interesse" da Defensoria Pública em intervir neste feito, insurgindo-se contra decisão do Colegiado. Com efeito, à míngua de elementos que indiquem a necessidade de intervenção almejada, importa que o requerimento de ingresso seja indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de admissão ao feito formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2021 14:31:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador